Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603691-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ENTREGA APÓS A ELEIÇÃO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO
PERCENTUAL. FALHA ANALISADA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM OUTROS RECURSOS. REALIZAÇÃO DE GASTO
APÓS AS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. Considerando que houve a entrega de relatório financeiro de campanha
após o pleito eleitoral, a irregularidade deve ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico deste Tribunal.

Num. 43852644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 5

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0603691-51.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - GISELLI PATRÍCIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI
- ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA
BIANCHINI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI
(REQUERENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852644
19/04/2024
22:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.320

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603691-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
REQUERENTE: GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
ENTREGA APÓS A ELEIÇÃO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO
PERCENTUAL. FALHA ANALISADA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADAS À ÉPOCA. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM OUTROS RECURSOS. REALIZAÇÃO DE GASTO
APÓS AS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. Considerando que houve a entrega de relatório financeiro de campanha
após o pleito eleitoral, a irregularidade deve ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico deste Tribunal.

Num. 43852644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. A existência de doações recebidas em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informadas à época, que correspondam a
percentual inexpressivo no contexto da campanha, não compromete a
fiscalização das contas.

6. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na
data da sua contratação, independentemente da realização do pagamento.
Ainda, referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.

7. As despesas irregularmente quitadas por meio da conta “outros recursos”
configuram infração na prestação de contas, contudo, em não se tratando de
verba pública, é incabível a determinação de devolução dos valores, em
virtude da ausência de previsão legal. Precedentes desta Corte.

8. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43852644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Giselli Patrícia Caetano
de Lima Bianchini, filiada ao partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidata
eleita suplente ao cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 6.201 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 50.777,00, em sua
integralidade financeiros, sendo R$ 30.000,00 de partido político, oriundos do FEFC, R$
20.100,00 provenientes de pessoas físicas e R$ 677,00 próprios. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43345053).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43765139), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; b) despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia; c) omissão de gastos eleitorais; d)
irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC, e) doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
à época; f) inconsistências em alguns gastos eleitorais que foram custeados com Outros
Recursos; e g) realização de despesas após a data da eleição.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora deixou transcorrer o prazo in
albis.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43777517), considerando que o alto percentual das irregularidades apontadas
comprometeu a fiscalização e a análise das contas, especialmente no que se refere ao
atraso na entrega dos relatórios financeiros, que representa praticamente a totalidade dos
recursos arrecadados.

Na sessão presencial do dia 28/02/2024, o feito foi retirado de pauta (ID
43815285) para que fosse esclarecido acerca a suposta aquisição de material
permanente com recursos do FEFC, referente a 20.000 réguas, no valor total de R$
1.860,00.

Num. 43852644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Intimada para esclarecer detalhadamente o gasto, a prestadora não se
manifestou. Não obstante, solicitado que se procedesse à circularização da nota fiscal nº
8.614 (ID 43737686), a Gráfica Maranata elucidou tratar-se de material de papel, com a
finalidade de divulgar o número da candidata (ID 43841887), conforme modelos contidos
do ID 43841888.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quanto às seguintes doações:

Num. 43852644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.
Num. 43852644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Num. 43852644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na hipótese, tratam-se de 15 doações recebidas pela prestadora entre os
dias 31/08 e 27/10/2022, sendo que os relatórios financeiros correspondentes foram
apresentados somente entre os dias 13/09 e 31/10/2022, com atraso que variou entre 2 e
61 dias após o prazo legal de 72 horas.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA
CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as
contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019,
eventual retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral
acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES. CLÁUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, das 15 doações recebidas, 5 delas, no montante de R$ 45.300,00,
Num. 43852644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

que equivale a 89,21% do total de receitas, foram apresentadas no dia 13/09/2022, antes
das eleições de 2022, portanto. Deste modo, ainda que os valores absoluto e percentual
seja elevado, o atraso foi de poucos dias e não impediu a correta fiscalização das contas.

As outras 10 doações, as quais somam R$ 4.877,00 e equivalem a 9,6% do
total de receitas, foram apresentadas somente em 31/10/2022, ou seja, após a realização
do pleito. Ainda que o atraso tenha sido de vários dias, o baixo percentual da
irregularidade permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
contudo, a falha deverá ser analisada em conjunto com as demais.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO
DA FALHA E DO COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO
DE DESPESA. IRREGULARIDADE QUE PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPESAS
REALIZADAS COM FORNECEDOR COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE IRREGULARIDADE NO GASTO.
IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento da fiscalização das contas, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

3. Considerando que houve a entrega de relatório financeiro de campanha somente
após o pleito eleitoral e que a irregularidade perfaz o montante de R$ 119.983,22, que
corresponde a aproximadamente 10,2% do total dos recursos financeiros declarados
pelo prestador (R$ 1.175.683,22), a impropriedade deve ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico deste Tribunal.

4. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola determinação
legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional - artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 3.238,00, que corresponde a
aproximadamente 0,27% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
1.175.669,88), o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador. Impropriedade que perfaz o montante de R$
379.752,00, que corresponde a aproximadamente 32,3% das despesas financeiras
Num. 43852644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

declaradas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.

6. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de parentesco com o
candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão da ausência de
vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando que não foram apontados nos autos indícios ou informações acerca da
irregularidade das despesas, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto
declarado pelo prestador.

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060351827, Relator(a) DES. ANDERSON
RICARDO FOGAÇA, Data 12/12/2022).

b) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, no valor de R$ 454,61, em afronta ao disposto no artigo
35, § 11, II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Devidamente intimada acerca da irregularidade, a prestadora quedou-se
inerte.

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

Num. 43852644 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar os
contratos de cessão dos veículos, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permaneceria, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido e
parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Deste modo, remanesce a irregularidade no valor de R$ 454,61, que
representa 0,89% dos recursos movimentados na campanha (R$ 50.777,00), e será
analisada em conjunto com as demais.

Considerando que o gasto de com combustíveis não foi realizado com
recursos públicos, não há que se falar em determinação de devolução desse valor ao
Tesouro Nacional.

Num. 43852644 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

c) Omissão de despesas:

No caso em tela, constou do parecer conclusivo que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de
contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Deste modo, denota-se que houve o registro de gastos com o fornecedor
CATUAI MARINGÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor de R$ 454,61,
tendo sido identificado por meio de circularização que os gastos foram em verdade no
montante de R$ 439,61, restando sem comprovação o total de R$ 15,00.

Ainda, o setor técnico identificou a existência de duas notas fiscais eletrônicas
emitidas no CNPJ de campanha do prestador, sendo uma com o fornecedor 2 KM
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor de R$ 452,65, e outra com o
fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., no montante de R$
320,05, totalizando R$ 772,70, cujos valores não transitaram pelas contas bancárias, bem
como não foram registrados na presente prestação de contas.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora não se manifestou.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

Num. 43852644 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 787,70 (R$ 15,00 + R$ 772,70) ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa apenas 1,55% dos recursos arrecadados (R$
50.777,00) e, diante dos baixos valores absoluto e percentual é suficiente, isoladamente,
a anotação de ressalva no ponto. Todavia, a falha será analisada em conjunto com as
demais.

d) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor
de R$ 1.990,00, em afronta aos artigos 53, II, "c" e 60 todos da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.

Inicialmente, constou do parecer conclusivo que pela candidata foi juntada a
documentação a seguir descrita:

Num. 43852644 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Restou, ainda, consignado no referido parecer o seguinte:

Relativamente ao fornecedor DLOCAL B I PAGAMENTOS S/A., constata-se
que o gasto eleitoral possui, na prestação de contas final, documentação
vinculada consistente no respectivo comprovante de pagamento (id.
43345030). Verifica-se que não foi apresentado documento fiscal, instrumento
contratual ou equivalente no valor do gasto eleitoral registrado e custeado
com recursos públicos oriundos do FEFC. Observa-se, no mais, a análise
técnica constante do item 6.3 retro.

Relativamente ao fornecedor MARANATA COM DE MATERIAIS E EQUIP
GRÁFICOS LTDA., a Nota Fiscal possui descrição de produtos adquiridos
consistente em 20.000 (vinte mil) réguas. Neste contexto, trata-se de bem de
material permanente adquirido durante a campanha eleitoral custeado com
recursos públicos oriundos do FEFC, o qual deve ser objeto de alienação pelo
preço de mercado, com recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
art. 50, § § 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Pela candidata não foi
apresentada a respectiva GRU e seu comprovante de pagamento (art. 50, §§
6º e 7º, da Resolução TSE 23.607/2019).

Inconsistências mantidas com relação aos fornecedores DLOCAL B I
PAGAMENTOS S/A. e MARANATA COM DE MATERIAIS E EQUIP
GRAFICOS LTDA., cujos gastos eleitorais somam o total de R$ 1.990,00 (mil,
novecentos e noventa reais).

O artigo 53, II, "c", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
Num. 43852644 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

d.1) Irregularidade nas despesas com impulsionamento:

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
Num. 43852644 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, a prestadora declarou despesa com impulsionamento de conteúdo
na prestação de contas retificadora, porém não juntou a nota fiscal correspondente, mas
tão somente recibo simples.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 130,00 pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o este TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

d.2) Aquisição de material permanente:

Constou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com material
permanente, no valor de R$ 1.860,00, para aquisição de 20.000 réguas, conforme nota
fiscal contida do ID 43737686:
Num. 43852644 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Em diligência realizada, foi esclarecido pela Gráfica Maranata (IDs 43841887
e 43841888) tratar-se de material de campanha, como se vê:

Num. 43852644 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Dessa forma, trata-se de material de divulgação da candidatura da
prestadora, e não de material permanente, cujo gasto foi devidamente comprovado, não
havendo que se falar em restituição do montante ao Tesouro Nacional, restando afastada,
portanto, a inconsistência.

e) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época, a saber:

Inicialmente, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Num. 43852644 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas não ficou
prejudicada, tendo em vista que a doação recebida, no valor de R$ 10,00, importa em
apenas 0,019% do total de recursos recebidos na campanha, sendo possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no ponto.

f) Inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos da fonte
"Outros Recursos":

No parecer conclusivo, foram identificadas inconsistências em despesas
Num. 43852644 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

eleitorais que foram custeadas com recursos da fonte "Outros Recursos", em razão da
ausência de apresentação dos respectivos contratos ou documentos fiscais,
contrariando os artigos 35, 53, II, "c" e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, foram realizadas duas despesas, nos valores de R$ 500,00 e R$
677,00, para as quais não foram apresentados os respectivos contratos ou documentos
fiscais.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora se manteve inerte, inexistindo
nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar inconsistências
apontadas.

Todavia, em que pese a existência da irregularidade, tendo sido o pagamento
debitado da conta "outros recursos", e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o
pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não havendo
verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos recursos
movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
Num. 43852644 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
RECEITAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. REPASSE IRREGULAR DE VERBA RECEBIDA DO FEFC
DESTINADO A CANDIDATO NEGRO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS
ATRAVÉS DE OUTROS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INDICADOR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE PRESTADOR DE
SERVIÇO. CIÊNCIA DA PRE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE
10% DOS RECURSOS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros implica a aposição de mera ressalva quando
não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização das contas,
além de ser analisada em conjunto com as demais inconsistências. 2. A omissão de
despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes.

3. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que caracteriza recurso de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, §2º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC) da
prestação de contas de candidato negro para candidato não pertencente a mesma cota,
sem a indicação de benefício para a campanha daquele candidato, contrariando o disposto
nos §§6º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade, devendo o valor
repassado ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas com recursos
públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

5.1. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento de tarifas
bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo 37 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, assim não há que se falar em irregularidade.

6. A omissão de movimentação financeira na prestação de contas parcial é infração de
natureza grave, e deve ser ponderada em conjunto com as demais irregularidades na
prestação de contas.

7. As despesas irregularmente quitadas por meio da conta "outros recursos"
configura uma infração na prestação de contas, mas, em não havendo uso de verba
pública, é incabível a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência
de previsão legal.

8. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado na sua
prestação de contas. Precedente do TSE.

9. Indicador relativo à ausência de capacidade operacional de prestador de serviço, obtidos
mediante cruzamento de informações, não enseja, por si só, irregularidade na prestação de
contas.

10. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que ultrapassa
o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação
Num. 43852644 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e enseja a desaprovação das contas.
Precedentes do TSE.

11. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060308790, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Constata-se que a irregularidade, no valor de R$ 1.177,00, corresponde
2,31% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 50.777,00), todavia, será
analisada conjuntamente com as demais.

g) Realização de despesas após a data da eleição:

No caso em tela, o setor técnico apontou a "realização de despesas após a
data da eleição, ocorrida em 02/10/2022", infringindo o que dispõe o artigo 33 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Constou, ainda, no parecer técnico, o seguinte:

Em sua manifestação, a candidata alegou que "compromissos assumidos durante a
campanha podem ser liquidados após o seu encerramento, o que é totalmente permitido
pela legislação e pela jurisprudência".

Constata-se que a documentação vinculada ao gasto eleitoral consiste em Nota Fiscal
expedida em 07/10/2022 (id. 43345031). Nenhuma documentação complementar foi
apresentada pela candidata com relação à efetiva data da contratação.

Inconsistência mantida.

Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Num. 43852644 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Além disso, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Na espécie, denota-se que não houve comprovação de contratação ou
realização de despesa, no valor de R$ 2.200,00, antes das eleições. Do contrário,
verifica-se do ID 43345031 que além do recibo datado de 07/10/2022, consta do extrato
bancário apresentado que o pagamento foi realizado na mesma data, senão vejamos:

Num. 43852644 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Num. 43852644 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

Deste modo, remanesce a inconsistência na realização da despesa no
importe de R$ 2.200,00, que representa 4,33% dos recursos arrecadados na campanha
(R$ 50.777,00), e será analisada conjuntamente com as demais irregularidades.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 3.759,31 e
ultrapassam o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - elas representam
aproximadamente 7,40% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 50.777,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43852644 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Giselli
Patricia Caetano de Lima Bianchini, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com
determinação de recolhimento de R$ 130,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da referida Resolução e de R$ R$ 787,70, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da
mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

Num. 43852644 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603691-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI DEPUTADO ESTADUAL -
Advogado da INTERESSADA: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - REQUERENTE:
GISELLI PATRICIA CAETANO DE LIMA BIANCHINI - Advogado da REQUERENTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852644 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571248000000042809057
Número do documento: 24041922571248000000042809057
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:17:41